Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-89.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003102-89.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA - CPF: 042.099.439-40 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1003102-89.2023.8.11.0045.

Embargante(s):
ELIANE PEREIRA.

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS – INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por

Eliane Pereira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
e, por maioria, deu provimento para reformar a r. sentença,
vencido
o
Relator
.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, no que concerne às renovações no seu contrato de trabalho, bem como a não comprovação nos autos da necessidade temporária e excepcional interesse público para contratação em caráter temporário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de
rediscutir o julgado
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O voto embargado
contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que o respectivo contrato se originou de prévio processo seletivo e
em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não fazendo jus a servidora ao recebimento de FGTS.

Assim,
não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante
, i
nclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Todavia, ante a irresignação da parte embargante com os fundamentos tecidos no acórdão e a fim de melhor esclarecer o voto de provimento do recurso inominado, que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, algumas considerações merecem ser acrescentadas.

Constata-se que a Lei Municipal no 3.278/2021, que revogou a lei anterior de no 1.115/2004, do município de Lucas do Rio Verde, dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Os artigos 2o, inciso III, e 6o, inciso II, da normativa municipal, prelecionam que as contratações feitas por prazo determinado, nos casos de admissão de professores ou professores substitutos, devem observar a duração máxima de até 12 (doze) meses.

Além disso, no que tange à prorrogação do contrato, o §2o, do art. 6o, dispõe que pode ser prorrogado somente quando o contratado estiver em substituição de professor ou de servidor que tenha assumido cargo em comissão, por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Por sua vez, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2o, da CF/88:

§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Por fim, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrida ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos.

São elas:

·

Edital de Convocação no 03/2019, referente ao Processo Seletivo Simplificado no 003/2018 (id. 182146696) – duração do contrato de 21/01/2019 (id. 182146698);

·

Edital de Convocação no 13/2020, referente ao Processo Seletivo Simplificado no 003/2019 (id. 182146699) – duração do contrato de 05/02/2020 a 16/12/2020 (id. 182146701); e

·

Edital de Convocação no 03/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado no 002/2020 (id. 182146704) – duração do contrato de 24/01/2022 a 16/12/2022 (id. 182146703).

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988.

3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo.

5. Tem-se, portanto,
a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2o do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.800.609/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (grifei)

Diante disso, foi dado
provimento ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024